Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004242-35.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 012.957.351-56 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — FARMACÊUTICA – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO — AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

In casu o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Farmacêutica – Profissional de Nível Superior do SUS – em regime de 40 (quarenta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo de Técnica de Laboratório que exerce na Agência Transfuncional do Hospital Universitário Júlio Muller - Universidade Federal de Mato Grosso – cuja carga horária consiste, também, em 40 (quarenta) horas semanais, o que resultaria em 80 (oitenta) horas semanais de labor.

Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se
“[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal”
(RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

Assim, o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada deve ser ratificado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1004242-35.2019.8.11.0002, impetrado por
Claudiane Aparecida da Silva
em face de ato tido por ilegal praticado pelo
Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande
e pelo
Presidente da Comissão Permanente de Concursos
daquele Município, concedeu a ordem pleiteada para garantir a impetrante a nomeação em cargo Profissional de Farmacêutica, para o qual foi convocada por intermédio do Edital de Convocação n. 10/2019/ PMVG/MT.

Ressai dos autos que a Impetrante teve a sua nomeação negada pelas autoridades coatoras por ficar constatado que, já exercia outro cargo como Técnica de Laboratório na Agência Transfuncional do Hospital Universitário Júlio Müller, motivo pelo qual ultrapassaria a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas de labor, o que culminaria na incompatibilidade de horários.

O ato sentencial concedeu a ordem nos termos pleiteados por entender que a não demonstração, por parte da Administração Pública, da efetiva incompatibilidade de horários consolidaria o direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse.

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença de forma a denegar a segurança (ID 24363957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1004242-35.2019.8.11.0002, impetrado por Claudiane Aparecida da Silva em face de ato tido por ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande e pelo Presidente da Comissão Permanente de Concursos daquele Município, concedeu a ordem pleiteada para garantir a impetrante a nomeação em cargo Profissional de Farmacêutica, para o qual foi convocada por intermédio do Edital de Convocação n. 10/2019/ PMVG/MT.

Vale ressaltar que o ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Farmacêutica – Profissional de Nível Superior do SUS – em regime de 40 (quarenta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo de Técnica de Laboratório que exerce na Agência Transfuncional do Hospital Universitário Júlio Muller - Universidade Federal de Mato Grosso – cuja carga horária consiste, também, em 40 (quarenta) horas semanais, o que resultaria em 80 (oitenta) horas semanais de labor.

A impetrante alegou a possibilidade da cumulação dos cargos, mormente porque há, em tese, compatibilidade quanto aos horários de trabalho, o que entende ser o único requisito estabelecido pelo mandamento constitucional do art. 37, XVI, c, da Constituição Federal – que excepciona a cumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que trata do teto estabelecido à titulo de remuneração e subsídio.

Nesse contexto, para que a cumulação de cargos públicos – no caso, privativos de profissionais da saúde – seja lícita, requer-se o respeito à, tão somente, compatibilização de horário entre os cargos, não havendo que se falar em limitação de carga máxima para o desempenho das funções em acúmulo.

Assim, faz-se necessário, para a viabilidade da cumulação dos cargos, tão somente a compatibilidade dos horários, não sendo possível considerar – para fins de impossibilidade da investidura da Impetrante no cargo em questão – o quantitativo total da carga de horário que resultaria da cumulação dos serviços, inexistindo, na hipótese da normativa constitucional, limite máximo para tanto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019).
Grifos acrescidos.

Ressalto, ainda, que a hipótese legal para não investidura da parte Impetrante no cargo em questão demanda a comprovação, pelo ente municipal, quanto a incompatibilidade dos horários, o que não foi comprovado pelo ente Impetrado.

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021